Tribunal: TJDFT
Processo: 0724015-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724015-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: NELSON CARVALHO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar. O agravante requer a penhora do percentual do salário do executado. Menciona que a declaração de imposto de renda demonstra que o executado aufere rendimento anuais no valor de R$ 157.000,00. Compulsando os autos originários, verifico que as declarações de imposto de renda estão marcadas com sigilo (ID 158045463, autos de origem). Assim sendo, esta relatora não consegue ter acesso às declarações. Desse modo, antes de apreciar a liminar, determino ao agravante que junte cópias das declarações de imposto de renda do executado, cujos documentos estão juntados nos autos de origem. Além disso, o executado é servidor público. Desse modo, poderá o agravante juntar cópia da remuneração mensal do devedor, que pode ser obtida através do portal da transparência. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora